Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE NEGATIVA.
1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O valor econômico da coisa subtraída não responde de forma absoluta pela constituição ou não da bagatela. Isso porque não pode o Estado fomentar a prática de furtos de coisas de pequeno valor, de forma que, havendo a reincidência criminosa, a jurisprudência tem afastado a aplicação do princípio da insignificância. No caso, conforme se verifica das incidências das folhas penais, a ré é reincidente por crimes contra o patrimônio, do que se extrai a contumácia delitiva da apelante.
3. A personalidade do agente deve ser aferida por seu modo de agir, em razão da insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” – enunciado 444 da sua Súmula. Por sua vez, também restou definido que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade e conduta social do agente.
5. Apelação parcialmente provida.